Tribunal: TJDFT
Processo: 0728129-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Pretende a impetrante, em liminar, seja concedida prisão domiciliar ao paciente, em observância à Recomendação n. 62/20 do CNJ, que prevê a possibilidade do benefício aos presos em regime semiaberto, sobretudo aqueles com benefícios externos deferidos. Sustenta que as restrições impostas em razão da pandemia da Covid-19 resultaram em situação mais gravosa ao paciente, que cumpre pena em regime semiaberto. E o c. STF reconheceu que o sistema carcerário brasileiro vive um estado de coisas inconstitucional, com violação generalizada de direitos humanos. A impetrante não juntou cópia da decisão do juiz da Vara de Execuções Penais que indeferiu prisão domiciliar ao paciente. Não é possível saber, sequer, se a questão foi examinada pelo juiz de origem. A instrução deficiente impede seja examinada eventual ilegalidade. E, não decidida a questão pelo juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. A pretensão do paciente deve ser deduzida no juízo da execução. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.